Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0710678-32.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ELEANDRO DA SILVA NUNES, MARIA MAZARELLO PEREIRA DE CARVALHO, MARIA MENDONCA DA CRUZ, MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA, VALERIA GONCALVES RIBEIRO COUTO EMBARGADO: MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA, MARIA MAZARELLO PEREIRA DE CARVALHO, MARIA MENDONCA DA CRUZ, VALERIA GONCALVES RIBEIRO COUTO, ELEANDRO DA SILVA NUNES, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA e OUTROS (ID Num. 28769648, págs. 1/4) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID Num. 28954286 págs. 1/15) contra o acórdão de no 1364532 (ID Num. 28536634, págs. 1/5). Intimem-se as partes Embargadas para, caso queiram, apresentarem contrarrazões aos respectivos recursos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Publique-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator